Tribunal: STF
Processo: Rcl 10052
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Ementa: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 4-MC/DF. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.



    I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que não ofende a autoridade da ADC 4/DF decisão que, ao conceder antecipação dos efeitos da tutela, limita-se a assegurar a continuidade de candidato em concurso público e, se aprovado, o direito a nomeação e a posse.



    II – Agravo regimental improvido.